Tribunal: TJDFT
Processo: 0713370-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO. BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INFORMADA NA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. APOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO EM SEDE DE EXECUÇÃO INSTAURADA CONTRA O ANTIGO PROPRIETÁRIO. FATO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. PEDIDO DIRECIONADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CELEBROU, COM A AUTORA, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LIAME DE CAUSALIDADE ENTRE OS FATOS SUSCITADOS E O ALUDIDO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Se, em razão de fato do serviço (venda, pelo réu, de veículo que se encontrava registrado em nome de terceiro), o consumidor perde o direito de uso desembaraçado do bem, por força de restrição de circulação aposta judicialmente sobre o veículo, há que ser indenizado pelos danos morais daí advindos. Precedente.
2. No que tange ao valor, a indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante.
3. Inexistindo liame de causalidade entre os danos suportados pela autora e a celebração de contrato de alienação fiduciária, há que ser mantido hígido o julgamento de improcedência do pedido formulado contra a instituição bancária concedente do mútuo.
4. Apelação parcialmente provida.